Tribunal: STF
Processo: ARE 1601332
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pernambuco - ADUFEPE, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DA UFPE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADICIONAIS OCUPACIONAIS E GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COM RAIO-X RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. BOA-FÉ DOS SERVIDORES. IRRELEVÂNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Apelação interposta pela A SSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - ADUFEPE contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, que julgou improcedente o pedido formulado em ação civil pública que busca impedir que a Universidade Federal de Pernambuco - UFPE e a União realizem descontos ou compensações nos vencimentos dos docentes substituídos, referentes a verbas de natureza alimentar (adicional noturno, insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e gratificação por atividade com Raio-X), recebidas durante a pandemia com base em decisão liminar posteriormente revogada. 2. A parte autora alega que, com a edição da Instrução Normativa nº 28/2020 pelo Ministério da Economia, houve suspensão indevida de adicionais remuneratórios durante o regime de trabalho remoto, o que ensejou o ajuizamento da ação civil pública nº 0809422-18.2020.4.05.8300 e a obtenção de decisão liminar favorável que suspendeu os efeitos da referida normativa, mantendo os pagamentos aos servidores. Após a revogação da liminar e a posterior improcedência do pedido inicial, a UFPE iniciou procedimentos administrativos visando à restituição dos valores pagos, com base no art. 46 da Lei nº 8.112/90. 3. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado pela ADUFEPE, ao reconhecer a legalidade da devolução de valores pagos a servidores em decorrência de decisão liminar posteriormente revogada. Fundamentou-se no §3º do art. 46 da Lei nº 8.112/90, destacando que não há boa-fé a justificar a irrepetibilidade nas hipóteses de pagamentos oriundos de decisões judiciais provisórias, pois não decorrem de erro administrativo, mas do simples cumprimento de ordem judicial precária. Reconheceu-se, ainda, a observância do devido processo legal, com a instauração de procedimentos administrativos individuais e ampla oportunidade de defesa aos servidores. Por fim, deixou-se de condenar em custas e honorários advocatícios, com base no art. 18 da Lei nº 7.347/1985. 4. Inconformada, a ADUFEPE interpôs apelação, sustentando, em síntese, que a jurisprudência deste TRF5 admite a irrepetibilidade de valores salariais recebidos de boa-fé, inclusive se pagos por decisão judicial posteriormente reformada. Alega, ainda, que a UFPE está promovendo descontos sem o trânsito em julgado da decisão que julgou legal a Instrução Normativa. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. 5. A controvérsia central no processo reside na possibilidade de a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a União realizarem descontos nos vencimentos dos professores substituídos, referentes a verbas de natureza alimentar (adicional noturno, adicionais de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e gratificação por atividade com Raio-X), que foram recebidas durante o período da pandemia, com respaldo, à época, em decisão judicial posteriormente revogada. 6. A decisão liminar que embasou o pagamento dos adicionais aos docentes da UFPE foi posteriormente revogada, o que o caracteriza o como provisório e precário, afastando o reconhecimento de boa-fé protetiva à irrepetibilidade das verbas. 7. O art. 46, § 3º, da Lei nº 8.112/90 autoriza expressamente a reposição ao erário de valores recebidos em decorrência de decisão judicial provisória (liminar, tutela ou sentença) que venha a ser revogada ou rescindida, independentemente da natureza da verba. 8. A jurisprudência admite a devolução de valores pagos com base em decisão judicial posteriormente reformada, distinguindo essa situação daquelas oriundas de erro administrativo. Precedentes: STJ, REsp 1.401.560/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/2/2014, DJe 13/10/2015; TRF5, Processo nº 0808992-84.2020.4.05.8100, 4ª Turma, Rel. Des. Fed. Rubens Canuto, j. 5/4/2022; TRF5, Processo nº 0808081-72.2020.4.05.8100, 1ª Turma, Rel. Des. Fed. Leonardo Coutinho, j. 26/5/2022. 9. Também nesse sentido a conclusão exposta por esta Sétima Turma por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto nos presentes autos: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DA UFPE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DE ADICIONAIS OCUPACIONAIS E GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COM RAIO-X. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 28/2020. DECISÃO JUDICIAL POSTERIORMENTE REVOGADA. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. TRF5, Processo nº 0801413-33.2023.4.05.0000, 7ª Turma, Rel. Des. Fed. Frederico Dantas, j. 30/5/2023. 10. Ainda que os servidores tenham agido de boa-fé, essa boa-fé não é suficiente para afastar a obrigação de devolução quando os valores foram recebidos com ciência da existência de litígio pendente e por força de decisão judicial precária. 11. A restituição dos valores não viola os princípios da dignidade da pessoa humana nem da irredutibilidade de vencimentos, pois a medida encontra respaldo legal específico e decorre de juízo de reversibilidade que rege as decisões liminares. 12. Apelação desprovida. 13. Sem condenação em honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (Processo nº: 0801661-28.2023.4.05.8300 - Apelação Cível, Sétima Turma do TRF5, Rel. Des. Frederico Wildson da Silva Dantas, , j. 24.05.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, LIV, 7º, VI, 37, caput e X,  39, §3º da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. [...] 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Noutro giro, a matéria constitucional versada nos arts. 5º, LIV, 37, caput e X,  39, §3º da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionados nos embargos de declaração. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”
Todavia, superando-se os óbices, o recurso ainda assim não teria melhor sorte. Colhe-se do acórdão recorrido:

“Após detida análise dos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir. 
Conforme oportunamente citado pelo juízo de origem, o caso em apreço amolda-se à previsão do art. 46, § 3º da Lei 8.112/90: "Art. 46. As reposições e indenizações ao erário, atualizadas até 30 de junho de 1994, serão previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista, para pagamento, no prazo máximo de trinta dias, podendo ser parceladas, a pedido do interessado: [...] Na hipótese de valores recebidos em decorrência de cumprimento a decisão liminar, a tutela antecipada ou a sentença que venha a ser revogada ou rescindida, serão eles atualizados até a data da reposição" (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001).  
É certo que "os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo(operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido" (Tema Repetitivo 1009, REsp 1769306/AL).  
A orientação no sentido da irrepetibilidade dos valores recebidos pelos administrados em virtude de erro da Administração ou interpretação errônea da legislação se funda na premissa de que, nesses casos, cria-se uma falsa expectativa nos servidores, que recebem os valores com a convicção de que são legais e definitivos, sem conhecimento da existência de litígio sobre eles. Em outras palavras, de boa-fé, assim entendida como a ignorância acerca dos vícios que impedem a sua aquisição.  
Na situação dos autos, em que o pagamento não decorreu de decisão espontânea da Administração, e de caráter definitiva, mas de impedimento de desconto de valores que já vinham sendo pagos por força de ordem judicial precária em ação promovida pelos servidores, ainda que tenha agido de boa-fé e mesmo tendo a verba natureza alimentar, o caráter precário da decisão que determinou o pagamento não permite que se afaste a obrigação de reposição ao erário. 
Neste caso, a providência adotada pelo Ente Público Federal para o período referenciado não implica violação aos regramentos previstos nos 7º, VI, e 37, XV, ambos da Constituição Federal, na medida em que apenas visa a propiciar a devolução ao erário dos valores que indevidamente foram recebidos pelo ora recorrente, nos termos em que expressamente autorizado pelo art. 46, §1º, da Lei nº 8.112/90.
[...]
Assim, a natureza alimentar da verba, embora relevante, não impede sua restituição quando ausente má-fé por parte da Administração e havendo decisão judicial que posteriormente reconheça a inexigibilidade do pagamento. A devolução, nesse contexto, não contraria os princípios da dignidade da pessoa humana nem a irredutibilidade de vencimentos, pois decorre de imposição legal fundada em juízo de reversibilidade das medidas antecipadas. 
Conforme também bem ressaltado pelo juízo a quo, o processo de cobrança foi precedido de procedimento administrativo regular, com notificação dos servidores e direito ao contraditório, não se constatando qualquer vício que implique ofensa a garantias processuais.” (grifei)

Assim, para rever a conclusão da Corte Regional seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM FUNCIONAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à devolução dos valores recebidos por servidor público a título de vantagem funcional seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e da legislação aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1248525 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16-06-2020)
‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE VPNI. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à devolução dos valores recebidos a título de VPNI, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 932173 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 12-04-2016)

Por fim, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente